Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-03.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que a falha na prestação do serviço da requerida lhe causou diversos transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado em danos morais. Afirma que houve desvio produtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se a falha na prestação do serviço causou dano moral ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, em que pese a alegação do recorrente, resta pacificado na jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor.
6. Para que tais danos restassem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Ressalte-se que a indisponibilidade do bem para conserto ocorreria ainda que a cobertura securitária fosse deferida, porquanto ainda assim o celular seria encaminhado para a assistência técnica.
8. Ademais, também não é caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pois tal instituto preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora o autor tenha despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pelo requerido, tampouco foi demonstrada a perda exagerada de tempo pelo consumidor.
9. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral do autor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
12. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72595495. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.